Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-45.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013025-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DERLY NATALINA DE MAGALHAES - CPF: 786.676.311-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1013025-45.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: DERLY NATALINA DE MAGALHAES.

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDOS:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

DERLY NATALINA DE MAGALHAES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PACOTE TURISTICO –
ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

DE VOO

– AVISO PRÉVIO – OCORRÊNCIA – VIAGEM DEVIDAMENTE REALIZADA PELO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – AFASTADO – RECURSO DE DERLY NATALINA DE MAGALHAES CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (oito mil reais)
, em virtude da
alteração unilateral do itinerário de voo
.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

1.1. Da ausência de responsabilidade civil e da inocorrência do alegado dano moral.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2. Das razões recursais da parte DERLY NATALINA DE MAGALHAES.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente DERLY NATALINA DE MAGALHAES pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil e da
inocorrência do alegado dano moral
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrente acerca da alteração do itinerário, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, notadamente, no caso dos autos, em que a alteração efetuada pela parte recorrente foi comunicada com aproximadamente
10 (dez) dias
de antecedência
(informação em 12/03/2023).

Com efeito, tenho que a mínima alteração do itinerário, notificada antecipadamente pela empresa aérea, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil, notadamente, no caso dos autos em que o horário de chegada teve um acréscimo de apenas
55 (cinquenta e cinco)
minutos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente DERLY NATALINA DE MAGALHAES.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
DERLY NATALINA DE MAGALHAES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço dos recursos de
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
DERLY NATALINA DE MAGALHAES
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar as partes recorrentes
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023